Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713439-31.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0703583-16.2024.8.07.0009 – id 189546684) que antecipou a tutela para obrigá-la custear o tratamento prescrito pela equipe médica que acompanha a autora, devendo fornecer o medicamento “Benlysta (Belimumabe) endovenoso”, na quantidade especificada, por tempo indeterminado (até que haja decisão judicial em contrário ou modificação do tratamento pela equipe médica), no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$20.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Alega, em suma, que a operadora de plano de saúde é obrigada a custear procedimentos somente quando previstos no rol taxativo de procedimentos médicos da ANS, o que não é o caso, pois se trata de medicamento de uso domiciliar e experimental, cuja cobertura é excluída, nos termos da Resolução ANS 465/21, art. 17, § único, I e VI e da Lei no 9.656/98, art. 10, I e VI, além de o pedido afrontar o art. 10, § 13, I, da referida Lei, tendo em vista que o médico assistente não comprovou em relatório médico que há estudo científico que demonstre eficácia do medicamento para a enfermidade apresentada pela agravada. Acrescenta que não restou evidenciado o perigo de dano, pois não há indicação de emergência ou urgência no relatório médico. Subsidiariamente argumenta que a multa cominada é desproporcional e desarrazoada, tendo em vista o exíguo prazo para o cumprimento da obrigação, requerendo a fixação de prazo razoável para cumprimento da liminar e a redução do valor arbitrado. Aponta perigo de dano na possibilidade de lesão patrimonial, de difícil reparação, ante a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que a agravada não terá condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição do referido medicamento, além da possibilidade de incidência da multa diária, se não cumprir a determinação. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A recusa em fornecer o tratamento é injustificável. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, sob o argumento de que não estão previstas no Rol da ANS, considerando o advento da Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9.656/98, devendo o plano de saúde fornecer a medicação pleiteada, ainda que para uso em regime domiciliar. Acrescento que o medicamento tem registro na ANVISA e é indicado como terapia adjuvante em pacientes a partir de 5 anos de idade com lúpus eritematoso sistêmico (LES) ativo, que apresentam alto grau de atividade da doença (ex: anti-DNA positivo e baixo complemento) e que estejam em uso de tratamento padrão para LES, incluindo corticosteroides, antimaláricos, AINEs ou outros imunossupressores[1], o que afasta a tese do agravante de tratamento experimental. Os relatórios do médico assistente são claros quanto à imprescindibilidade do tratamento vindicado, ante a progressão da doença, necessitando do fármaco prescrito, pois a autora apresentou nova recidiva, com comprometimento renal exuberante, o que evidencia o caráter de urgência (ids 189291086; 188546845 – autos principais): “(...). A paciente Natacha é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico desde 2017, com histórico cumulativo de acometimento imunológico (FAZ reagente, Queda de complemento – C3 e C4, Anti-DNA, Anti-RNP e Anti-SM positivos) hematológico (anemia, linfopenia), cutâneo (fotossensibilidade), articular (artrite não-deformante), constitucional (febre, perda de peso), serosilíco (derrame pericárdico e pleural) e renal (proteinúria e disfunção renal). (...) a partir do meio do ano de 2023, apresenta-se com nova recuduva de doença, com acometimento renal mais exuberante, com disfunção renal (Creatinina basal: 0,78 1,74), queda de complemento, anti-DNA reagente, proteinúria nefrótica e edema de membros inferiores: (...). (...). Evoluiu no último exame (05/03/24) com disfunção renal expressiva, de forma que encaminho para internação, avaliação da Nefrologia e Reumatologia do serviço. (...)” “(...). FRENTE AO QUADRO ATUAL, EM ATIVIDADE DE DOENÇA RENAL, COM PROTEINÚRIA E ANTI-DNA REAGENTE, ALÉM DE QUEDA DE COMPLEMENTO, SOLICITO REAZLIZAÇÃO DE BENYSTA (BELEMUMABE) CONFORME ESQUEMA MEDICAMENTOSO PRECONIZADO PARA NEFRITE LÚPICA: 10 MG/KG NO PRIMEIRO DIA DE TRATAMENTO, APÓS 14 E 28 DIAS. DEPOIS EM DOSE DE MANUTENÇÃO A CADA 28 DIAS. (...).” Também não se faz presente o risco de grave ou de difícil reparação, pois eventual improcedência da demanda permitirá ao agravante obter ressarcimento dos valores gastos. O risco inverso tem peso maior. Quanto ao valor da multa, é proporcional ao bem jurídico protegido. Já o prazo, caso eventualmente insuficiente para atender à ordem judicial, poderá o agravante submeter eventual justificativa à análise do Juízo a quo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/benlysta-r-belimumabe-ampliacao-de-uso DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator